Tribunal: TJDFT
Processo: 0008730-60.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. TRANSPORTE ESCOLAR. DESPESA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. Não demonstrado o alegado incremento nas necessidades do menor tampouco que a capacidade de contribuição do genitor as comportaria, conclui-se que a obrigação alimentar outrora fixada ainda atende com proporcionalidade ao denominado trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, não havendo razões para revisá-la.
3. Recurso desprovido.